Tribunal: TJSP
Processo: 2286749-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286749-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que são agravantes
DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VALOTTO
ADMINISTRAÇÃO,
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO, é agravado SAFRA LEASING
S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 43.886
Agravo de Instrumento no 2286749-41.2019.8.26.0000
Comarca: Pompéia
Agravantes:
DIVAMED-
Distribuidora
Irmãos
Valotto
de
Medicamentos Ltda. (Em recuperação judicial) e outros
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de títulos
extrajudicial. Recuperação judicial da devedora principal.
Extinção do processo em relação a esta. Prosseguimento,
porém, em relação ao obrigados cambiais. Orientação nesse
sentido do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executados, o qual foi tirado dos autos do
processo
da
ação
de
execução
de
titulo
extrajudicial, e buscam a reforma do r. despacho
que não deferiu a suspensão do processo da ação de
execução reportada a cédula de crédito bancário, o
que têm como cabível uma vez que a devedora que é
pessoa jurídica e devedora principal ajuizou ação
de recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustentam os agravantes que se trata de
crédito
concursal
e,
assim,
é
imperativa
a
suspensão do processo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Há
um
consenso
em
relação
aos
protagonistas do processo, inclusive da credora,
sobre a suspensão do processo de execução em
relação à devedora principal, sob o regime de
recuperação judicial e bem assim quanto à extensão
do "stay period" outorgada.
Como corolário do que é afirmado, ou seja,
uma vez presente o deferimento da recuperação
judicial, no entendimento do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, é caso de decretar a
extinção, e não só de suspensão, do processo da
ação de execução de título extrajudicial, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação à devedora principal.
Apesar disso, não é caso de imposição dos
encargos da sucumbência à exequente, uma vez que
não é verificado esse fenômeno jurídico, mas
apenas a superveniência de fato a que ela não deu
causa, de modo que, assim, não é sucumbente.
Certamente que, por força do §1o do artigo
49 da Lei 11.101/2005, a benesse da recuperação
judicial é estranha aos coobrigados, porque, como
é a dicção legal, o credor da recuperanda conserva
seus direitos e privilégios contra os fiadores e
coobrigados
de
regresso(STJ
-
AgRg
no
CC
124489/MG, 2012/192710-8, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe 21/11/2013).
Deve prevalecer o mesmo entendimento acima
referido, ou seja, da não extensão da benesse em
causa aos coobrigados, mesmo quando a garantia
for cambial, porque, no entendimento do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, há indistinção, em
relação a qualquer espécie de garantia, a não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensão das ações prevista nos artigos 6o,
"caput", e artigo 52, inciso III, da Lei de
Recuperação Judicial (Tema Repetitivo 885 - REsp
1333349-SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe 2.2.2015).
Assim, no caso em exame, deve ser extinto
o processo de execução em face da recuperanda, com
seu prosseguimento normal em relação aos garantes.
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator